Tribunal: TJDFT
Processo: 0709031-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA CERTAS E NÃO QUESTIONADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. DÍVIDA ORIUNDA DO TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ILEGÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. PERÍODO DEPURADOR. INAPLICÁVEL. TEMA 150 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o previsto no artigo 345 do CP (exercício arbitrário das próprias razões), quando a suposta dívida que o réu pretendia cobrar decorre do tráfico ilícito de drogas.
2. “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.” (Tema 150 com Repercussão Geral - RE 593818, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Julgamento: 18/08/2020, Publicação: 23/11/2020).
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.